Tribunal: TCU
Processo: 036.286/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.286/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Demostenes Ferreira (XXX.282.886-XX); Edson de Oliveira Lima (XXX.294.376-XX); Jose Carlos Vaz Mourao (XXX.123.132-XX); Leni Maria Fernandes Bertoldi (XXX.602.706-XX); Marluce Goncalves da Silva Rodrigues (XXX.967.966-XX); Patricia Matos de Brito Silva (XXX.441.396-XX); Rubens de Sousa (XXX.065.566-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.